Tribunal: TJMT
Processo: 1047271-07.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047271-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO APARECIDO LOUREIRO - CPF: 701.427.181-49 (RECORRENTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1047271-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Flavio Aparecido Loureiro

Luciana Almeida Venancio Loureiro

Embargada(s):

DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargada, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“O acórdão já referido, apresenta uma série de erros materiais, contradições e omissões que serão devidamente narradas e provadas no transcurso destes embargos.

(...)

Ocorre que, tendo em vista que o cancelamento do voo, ocorreu dias antes da respectiva data de agendamento, quando da prolatação da sentença, bem como do r. Acórdão o prazo de 12 meses quanto a data do cancelamento se findou e nada foi restituído aos embargantes.

Noutros dizeres, a sentença atacada não vislumbrou em nenhum momento o prazo que fora descumprido para a devida devolução de valores.

(...)

Ainda podemos encontrar outros erros materiais no que tange ao ACÓRDÃO. No decorrer do processo supra verifica-se que em nenhum momento a empresa embargada contestou as simulações que fundamentaram a respectiva decisão embargada, não foi efetuada nenhuma contestação nesse sentido, quer seja em peça contestatória, quer seja em Recurso Inominado.

De modo que, são confessos quanto a cobrança indevida de forma diferenciada para clientes que já possuem o crédito e para aqueles que são novos clientes”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, ser negado provimento ao recurso inominado interposto pela
DECOLAR.COM LTDA.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 11137540

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“É importante registrar que a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020).

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

É verdade a afirmação dos Recorridos de que ao tentaram remarcar a viagem, para o período de 30/10/2020 a 03/11/2020, foi cobrada a diferença de R$ 6.095,70, totalizando R$ 10.399,61. Bem como é verdade que, conforme orçamento, se fossem compradas de passagens novas, para o mesmo período, só pagaria R$ 5.694,00, inferior à diferença cobrada.

No entanto, verifico que no pacote de viagem adquirido da Recorrente está incluído – VOO A MACEIÓ - RITZ SUITES HOME SERVICE – TRANSFER - BARRA MAR BEACH CLUB – MARAGOGI. E no orçamento no valor de R$ 5.694,00, da empresa GOL, se refere tão somente o valor das passagens aéreas, sem hospedagem em hotéis, transfer até Maragogi, que fica a mais de 100 quilômetros de distância.

A mudança do período de utilização do pacote de viagens pode gerar aumento dos custos, pois a rede hoteleira leva em consideração a variação de baixa temporada para alta temporada, e o período adquirido, mês de maio, é considerado baixa temporada 20 a 27 do referido mês e não tinha nenhum feriado.

Como é público e notório, a rede hoteleira também leva em consideração a existência de feriados no período de hospedagem, como, por exemplo, o feriado de finados, que em 02/11/2020 foi uma segunda-feira, também refletem nos custos, pois as pessoas normalmente aproveitam o final de semana prolongado para viajar. E os recorridos pretendiam viajar de 30/10/2020 sábado e retorno 03/11/2020 terça-feira.

Não se pode comparar o custo de um pacote de viagem que está incluído as passagens aéreas, hotéis no período de estadia e transfer, com o custo apenas da passagem aéreas por outra companhia.

Para comprovar a cobrança abusiva pela Recorrente teria que ter sido apresentado um orçamento incluído passagens aéreas, hotéis e transfer inclusive para Maragogi, com menor valor, o que não há neste feito.

Portanto, o Recorrente se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo, assim, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Quanto à alegação que
“a sentença atacada não vislumbrou em nenhum momento o prazo que fora descumprido para a devida devolução de valores”
, verifico que a parte Embargante não interpôs recurso inominado.

Desta forma, se a parte Embargante não interpôs recurso inominado contra a sentença, em face ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum"
, não há que se falar em omissão quando a decisão recorrida não menciona a respeito do reembolso de valores.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022